Tribunal: TJMT
Processo: 1033381-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033381-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Posse, Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ASSAKO ASNUMA ONO - CPF: 416.025.791-72 (AGRAVANTE), FLAVIO MASSAO ONO - CPF: 392.835.771-91 (AGRAVANTE), CLAUDIO ISSAO ONO - CPF: 416.016.451-04 (AGRAVANTE), CECILIA MATSUKO ONO CERQUEIRA - CPF: 593.960.161-87 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), AIRTON CAPITANIO - CPF: 251.156.690-72 (AGRAVADO), ASSAKO ASNUMA ONO - CPF: 416.025.791-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURÍCIO TYOITI ONO (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO TYOITI ONO - CPF: 273.465.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JORGE ONO (AGRAVANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DÚVIDAS QUANTO AO REAL DETENTOR DA ÁREA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA COM BASE EM DADOS POSTERIORES À PROPOSITURA DA LIDE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO CONFORME AVALIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. PROVA PERICIAL. PERTINÊNCIA E ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ESCLARECIMENTO QUANTO À POSSE, BENFEITORIAS E DANOS. INDEFERIMENTO IMOTIVADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência de imissão na posse e produção de prova pericial em ação reivindicatória, porém acolheu impugnação ao valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a possibilidade de análise de pedido apresentado em contraminuta; (ii) avaliar a legalidade da correção do valor da causa; (iii) analisar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para imissão na posse; (iv) decidir sobre a produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contraminuta tem por objetivo rebater os argumentos lançados pelo agravante, razão pela qual não cabe à parte contrária utilizá-la como meio para formulação de pedido autônomo, sobretudo quando tal pedido foi indeferido na decisão agravada e não houve insurgência recursal do agravado.

O valor da causa em ação reivindicatória deve ser o valor de avaliação da área na data do ajuizamento ou o benefício econômico pretendido.

A tutela de urgência para imissão na posse deve ser negada quando não está claro quem possui a área reivindicada. Nessa situação, não é possível verificar se a posse do réu é injusta, o que exige dilação probatória no caso concreto.

A prova pericial é essencial para dirimir controvérsias sobre posse, benfeitorias e danos, sob pena de cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcial provido para afastar a correção do valor da causa e determinar que o montante corresponda à avaliação da área na data do ajuizamento da ação ou do benefício econômico buscado, e autorizar a produção de prova pericial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Espólio de Jorge Ono e outros contra decisão do Juízo da Vara Única da comarca de Feliz Natal que, nos autos da Ação Reivindicatória n. 0001981-69.2018.8.11.0093 movida em face de AIRTON CAPITANIO, indeferiu a tutela de urgência de imissão na posse e de produção de prova pericial, acolhendo, contudo, a impugnação ao valor da causa apresentada pelo agravado.

Em suas razões, os agravantes sustentam a existência de "
periculum in mora
", diante de prejuízos financeiros advindos da ocupação injusta do imóvel pelo agravado, que estaria desmatando a área e obtendo lucros indevidos.

Argumentam ainda que o lapso temporal processual decorreu da demora dos mecanismos da justiça, que não lhes pode ser imputado, uma vez que o pedido liminar foi analisado após 6 anos do ajuizamento da lide.

Defendem a manutenção do valor atribuído à causa, considerando que o montante estimado pelos agravantes reflete o valor venal do imóvel à época da ação.

Contestam os parâmetros adotados pelo agravado porque “
o valor mencionado no decisum não é verossímil, uma vez que se a área total possui 125ha (cento e vinte e cinco hectares), não há como utilizar todo o perímetro sem resguardar a reserva legal do imóvel, de modo que dizer que os 125ha são de área aberta e cultivável não condiz com a realidade fática
”.

Arguem a necessidade da produção de prova pericial, a fim de esclarecer a posse e os danos no imóvel, tanto é que a própria decisão agravada aponta a necessidade de dilação probatória.

Pedem a concessão do efeito suspensivo ao
decisum.
No mérito, pretendem a reforma definitiva da decisão para conceder a tutela de urgência, com a sua imissão na posse do imóvel, até o deslinde do feito, bem como a manutenção do valor atribuído à causa e a produção de prova pericial.

Antecipação da tutela recursal parcialmente deferida quanto à correção do valor da causa (ID 257575654).

Contraminuta apresentada no ID 264988251.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

I – TESE SUSCITADA PELO AGRAVADO EM CONTRAMINUTA

Na contraminuta apresentada, o agravado sustenta a prejudicial da prescrição sob o argumento de que, apesar de o juízo de origem ter rejeitado a tese na decisão agravada, este Tribunal poderia analisá-la neste momento, por se tratar de matéria de ordem pública.

Entretanto, a contraminuta tem por objetivo rebater os argumentos lançados pelo agravante, razão pela qual não cabe ao agravado utilizá-la como meio para formulação de pedido autônomo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DO PERÍODO CORRESPONDENTE AOS LUCROS CESSANTES . QUESTÃO DEFINIDA NA SENTENÇA. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . TERMO FINAL PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DATA DA COMUNICAÇÃO EM JUÍZO DA REATIVAÇÃO DO AUTOR NA PLATAFORMA UBER. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO NA DECISÃO RECORRIDA .
PEDIDO FORMULADO EM CONTRAMINUTA. VIA INADEQUADA
. RECURSO NÃO PROVIDO. I - Com o trânsito em julgado da sentença, o cumprimento desta fica adstrito aos termos nela definidos, por força da coisa julgada, nos termos dos arts . 502 e 503 do CPC. II - Tendo em vista que a matéria relativa à exclusão da cobrança dos lucros cessantes em determinado período foi definida na decisão transitada em julgado, revela-se incabível a sua alteração na fase de cumprimento de sentença. III - É de se indeferir o pedido da empresa ré de que a sua condenação ao pagamento da indenização pelos lucros cessantes seja limitada ao dia da suposta reativação da conta do motorista na plataforma Uber, devendo prevalecer a data em que ela informou nos autos o implemento daquela medida, quando se presume que o autor tomou ciência do cumprimento da obrigação de fazer. IV -
Revela-se incabível o pedido do agravado de reexame do indeferimento da condenação da outra parte por litigância de má-fé, pois a contraminuta não constitui via adequada para buscar a modificação de decisões judiciais
. V - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 00662689620238130000, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 10/05/2023, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
PEDIDO FEITO EM CONTRAMINUTA . VIA INADEQUADA
. Alegação de omissão pela não apreciação de pedido de suspensão da execução, feito em contraminuta. Omissão não configurada.
A contraminuta serve para rebater os argumentos suscitados pelo agravante, sendo defeso ao agravado utilizá-la para a formulação de pedidos
. Jurisprudência. Embargos de declaração rejeitados. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 21843696120248260000 São Paulo, Relator.: J.B . Paula Lima, Data de Julgamento: 25/10/2024, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 25/10/2024)

Caso quisesse impugnar o não reconhecimento da prescrição pelo juízo de primeiro grau, o agravado deveria ter interposto o recurso adequado para tal, e não se valer da contraminuta para inovar no debate recursal.

II – DO VALOR DA CAUSA

Ao que consta, a impugnação do valor atribuído à causa foi acolhida nestes termos:

“(...) De fato, a tabela do INCRA, anexada no id 124530614 atesta que o valor do hectare da área já aberta e agricultável é de R$5.862,64 (cinco mil e oitocentos reais e sessenta e quatro centavos), assim o valor dos 125hectares na verdade equivale a quantia de R$732.830,00 (setecentos e trinta e dois mil e oitocentos e trinta reais), valor calculado com base no valor da terra de acordo com a planilha do INCRA.

Dessa forma, acolho a impugnação ao valor da causa e determino a respectiva adequação no PJE; bem como o recolhimento da diferença das custas processuais correspondentes pela parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290, do CPC. (...) “

Todavia, a quantia deve ser apurada no momento do ajuizamento da ação, neste caso em 05/10/2018, enquanto a referida tabela diz respeito aos “
VALORES DE TERRA NUA - EXERCÍCIO 2022
” (ID 124530614 - 1a instância). A utilização dos valores referentes ao ano de 2022 sem a devida demonstração da compatibilidade com a realidade do período da propositura da lide pode resultar em um montante indevido.

Ademais, o IV do art. 292 do CPC é claro ao dispor que o montante da causa na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, deve corresponder ao valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido, sendo que a decisão agravada considerou que a totalidade da terra é aberta e agricultável sem apontar quais elementos corroboram essa afirmação.

Assim, diante da ausência de demonstração objetiva dos parâmetros adotados pelo juízo de origem, entende-se que, caso haja dúvidas quanto ao valor atribuído pelos autores, deverá ser oportunizado às partes a possibilidade de demonstrarem o preço da avaliação da área na época da distribuição do processo.

Caso não seja possível aferir tal montante de maneira clara, o valor da causa deverá corresponder ao benefício econômico buscado pelos requerentes.

III – DA TUTELA DE URGÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE

A ação reivindicatória tem natureza real, dominial e petitória, sendo utilizada pelo proprietário não possuidor para reaver o bem de um terceiro que, sem título de propriedade, exerce a posse indevidamente.

O sucesso da reivindicação está condicionado à comprovação de três requisitos essenciais:

Domínio do autor: necessidade de comprovação da propriedade do bem;

Posse injusta do réu: demonstração de que o réu exerce posse indevida sobre a coisa;

Delimitação da área reivindicada: exigência de perfeita identificação do bem.

No caso em apreço, o agravado alegou em sua contestação que não é o possuidor do imóvel, afirmando que apenas o arrendava, sendo os reais possuidores Zilmar Luiz Poli e Marinete Lorenzetti Poli, os quais inclusive ajuizaram ação de usucapião sobre a mesma área.

De fato, verifica-se que Zilmar Luiz Poli propôs a ação de usucapião extraordinária n.o 1000139-03.2019.8.11.0093, em face de JORGE ONO. Contudo, a sentença proferida em 29/10/2024 extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que o réu já havia falecido antes do julgamento da ação. O trânsito em julgado ocorreu em 25/11/2024.

Além disso, observa-se que os agravantes pleitearam a inclusão de Zilmar Luiz Poli no polo passivo da Ação Reivindicatória, o que foi indeferido pelo juízo de origem. Tal decisão está sendo questionada no RAI 1006774-75.2025.8.11.0000, ainda pendente de julgamento.

Diante desse contexto, constata-se que não há probabilidade do direito no que se refere a um dos requisitos fundamentais da ação reivindicatória, a posse injusta do réu, pois não está claramente definido quem efetivamente detém a área reivindicada.

Dessa forma, torna-se necessária a dilação probatória, com observância do contraditório e da ampla defesa, para que se possa aferir com segurança a real situação possessória do imóvel.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REINVINDICATÓRIA .
IMISSÃO NA POSSE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO . POSSE INJUSTA. NÃO COMPROVADA
.
DILAÇÃO PROBATÓRIA
. NECESSÁRIA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de antecipação da tutela pressupõe a probabilidade do direito, o perigo do dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão . 2. A ação reivindicatória tem por escopo a recuperação dos poderes dominiais, e não do reconhecimento do direito de propriedade. Para seu deferimento é necessária a individualização do bem, a prova da sua titularidade e a posse injusta do réu. 3 . No caso dos autos, o
agravante não logrou êxito na comprovação da posse injusta da ré, sendo imprescindível, para a comprovação de suas alegações, dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o que afasta a possibilidade de concessão da antecipação da tutela pretendida.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJ-DF 07213899120248070000 1913977, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 28/08/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 08/10/2024)

Assim, não há fundamento jurídico para a concessão da tutela antecipada de imissão na posse neste momento.

IV – DA PROVA PERICIAL

Os agravantes sustentam que a prova pericial se mostra necessária, pois, no momento da elaboração do laudo técnico, o perito poderá esclarecer dúvidas sobre quem exerce posse injusta do imóvel, a eventual existência de benfeitorias na propriedade e a existência e extensão de danos causados no terreno.

O magistrado indeferiu a realização da prova sob o fundamento de que “
é desnecessária para a compreensão e o desfecho da lide
”, sem indicar motivos concretos para tal entendimento.

Contudo, a perícia tem relevância, especialmente porque não se trata apenas de matéria de direito e o julgador não possui conhecimento técnico para dirimir a controvérsia acerca da realização de benfeitorias, bem como da existência de danos patrimoniais.

Isso se justifica ainda mais pelo fato de que os autores pleiteiam indenização por perdas e danos, sob a alegação de que o requerido desmatou e explorou a terra, causando-lhes prejuízos.

Nos termos do artigo 156 do CPC, quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito.

Dessa forma, o julgamento do feito sem a realização da perícia necessária pode configurar cerceamento de defesa, pois impede as partes de terem acesso aos meios necessários para comprovação de suas alegações.

A esse respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – PRELIMINARMENTE – ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DE PROPOSITURA DE DEMANDA REINTEGRATÓRIA AO INVÉS DE PETITÓRIA – PRELIMINARES AFASTADAS – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO - IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Além de figurar como protagonista contratante, a autora também figura como credora solidária, de modo que não só detém interesse de agir, como também legitimidade ativa ad causam. A reintegração de posse em prol do vendedor é consectário lógico da resolução do contrato de compra e venda do imóvel . Segundo entendimento do STJ, cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção. Contudo, há cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide, a sentença fundamenta-se na ausência de prova da pretensão.
A matéria em exame possui natureza fática (conforme apontado na própria sentença recorrida), e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa, o que ocorre no presente caso
. Diante da possível necessidade produção de novas provas nos autos, a causa não se encontrava madura ao tempo da prolação da sentença, o que impede o julgamento antecipado da lide pelo Juízo . Sentença reformada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10178718520218110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

Assim, impõe-se uma reforma da decisão agravada para permitir a realização da prova pericial.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
afastar a correção do valor da causa, determinando que seja oportunizado às partes demonstrar o valor de avaliação da área na data do ajuizamento da ação ou, caso não seja possível, o valor deve corresponder ao benefício econômico perseguido pelos autores;
e
autorizar a realização da prova pericial pleiteada pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025